Tribunal: TJMT
Processo: 1033794-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033794-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VEDOIN ALVES - CPF: 022.140.041-90 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETENÇÃO DE PASSAPORTES – APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 5.941) – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Ag. Reg. na Reclamação 61.900/MT, firmou entendimento de que medidas executivas atípicas, como apreensão de passaportes, são constitucionais e admissíveis, desde que observados os princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme fixado na ADI 5.941.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DARCI JOSÉ VEDOIN contra o acórdão de ID 271638874 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo Regimental no 1033794-75.2024, apresentado pelo ora embargante em face da decisão que monocraticamente, desproveu o recurso apresentado em face de ENIR RODRIGUES DE JESUS.

Em suas razões de ID 271761390 a parte embargante sustenta que o julgado do agravo regimental apresenta vício de omissão por
“entregar ao jurisdicionado uma prestação jurisdicional por ele sequer reclamada, omitindo-se em relação ao dever de enfrentar as teses postas no recurso”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões apresentadas em ID 274118352.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão suscitado.

Quando do julgamento do agravo regimental, assim fundamentei o meu entendimento acerca do tema posto em debate:

“Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente desproveu o agravo originário apresentado, em cumprimento de ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"Inicialmente foi apresentado Recurso de Agravo de Instrumento por DARCI JOSÉ VEDOIN, com pedido de efeitos suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 0001311-42.2008.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, manejada por ENIR RODRIGUES DE JESUS, determinou a retenção do passaporte do recorrente e dos terceiros interessados até o pagamento integral da dívida em execução.

Em decisão de ID 257571665 monocraticamente foi provido o feito para “para cancelar qualquer tipo de restrição sobre os passaportes do recorrente e terceiros interessados” .

Por sua vez, Enir Rodrigues de Jesus apresentou Recurso de Agravo Regimental em ID 258414671 noticiando que o e. Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental em Reclamação Constitucional 61900 deu “provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1o grau”, a qual cassou a decisão reclamada do recurso de Recurso de Agravo de Instrumento no 1009180-40.2023, que envolve as mesmas partes.

Em tal recurso foi deferido o pedido de apreensão dos passaportes até o pagamento integral da dívida, ressalvando-se a possibilidade de que seja feito pedido em caráter excepcional ao Juízo de primeiro grau no caso de premente necessidade de Darci José Vedoin e Outros se ausentarem do país.

Ao final, postulou a reconsideração da monocrática exarada, para ser respeitada a decisão do e. STF ou que se realize o julgamento por órgão colegiado do Recurso de Agravo Regimental.

Em petição de ID 260018682, Enir Rodrigues de Jesus veio aos autos novamente para informar que nova decisão do e. STF “suspendeu as decisões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que concederam efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1033794-75.2024 (eDoc. 62) e ao Agravo de Instrumento no 1034013-88.2024 (eDoc. 66) e restabeleceu integralmente os efeitos da decisão da 7a Vara Cível de Cuiabá que determinou a retenção dos passaportes dos executados”.

Ao final, requereu a imediata apreensão dos passaportes dos executados, ora agravantes, Cleia Maria Trevisan Vedoin, Darci José Vedoin, Luiz Antônio Trevisan Vedoin, Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin, Alessandra Trevisan Vedoin, Ivo Marcelo Spínola da Rosa, oficiando-se a Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá-MT.

Mais uma vez, Enir Rodrigues de Jesus peticionou em ID 260264663 postulando os mesmos pedidos anteriormente realizados.

Darci José Vedoin rebateu os argumentos em petição de ID 260282694, acusando a parte contrária de faltar com a verdade, induzir o e. STF a erro e constranger este Magistrado, de forma astuta e por pirraça. Por fim, requereu a manutenção do provimento do agravo de instrumento originário.

Enir Rodrigues de Jesus em ID 260430695 repete os argumentos já alinhavados anteriormente por três vezes.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no Recurso de Agravo Regimental, bem como nas inúmeras petições apresentadas por Enir Rodrigues de Jesus, identifico que realmente houve equívoco quanto ao julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento originário.

Isso porque o e. Supremo Tribunal Federal já fixou acerca da presente celeuma no Ag. Reg. na Reclamação 61.900 Mato Grosso, ementou o quanto segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 5.941. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROVIMENTO.

1. Viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.941 a decisão que nega o pedido de apreensão de passaporte e de CNH sob o fundamento genérico de que tais medidas desrespeitam o direito à locomoção, sem considerar o contexto dos autos.

2. Provimento do agravo regimental para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1o grau. (Rel. Min Luiz Fux)”

Na citada decisão de relatoria do i. Ministro Flávio Dino, assim fora decidido:

“Tem razão o agravante.

O paradigma apontado como violado é a ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, em que o STF decidiu que:

“12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]”

A decisão agravada, que negou seguimento à reclamação, é no sentido de que “Incumbe à autoridade reclamada a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos” (eDoc. 31).

Ocorre que, da análise do acórdão reclamado, vê-se que a decisão partiu da premissa genérica de que a adoção de tais medidas atípicas ofendem o direito de locomoção. Transcrevo trecho da decisão reclamada que elucida a questão (eDoc. 5):

“a determinação de retenção de passaportes ou a suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, de modo a violar o art. 5o, XV, da CF”

A conclusão adotada pela decisão reclamada, ao partir basicamente da premissa genérica de ofensa ao direito de locomoção, sem considerar o contexto dos autos, acabou por contrariar as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Corte quanto ao ponto. No mesmo sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 61122, julgada em 26/07/2023

“não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo.”

Por essas razões, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão de 1o grau.

É como voto.”

Desse modo, sem maiores delongas, imperiosa a reforma da decisão combatida."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025